Tribunal: TJBA
Processo: 8039719-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039719-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE EDUARDO ALCANTARA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - POLICIAL MILITAR QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO EM 1966 E PASSOU À RESERVA EM 1995 – INCIDÊNCIA DO ESTATUTO ENTÃO EM VIGOR - LEI 3.933/81 – INCISO II, DO ART. 51, QUE ESTABELECIA APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS CALCULADOS SOB A MESMA PATENTE DA ATIVA PARA QUEM SE APOSENTASSE COM MENOS DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO – CORREÇÃO DA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COMO 2º SARGENTOS – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE EXTINTA A PATENTE PELA LEI 7.145/97, O ESTADO PASSOU A PAGAR OS PROVENTOS COMO 1º SARGENTO – CORREÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEI QUE FIXASSE VALORES DA PATENTE RETIRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA

1. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança.

2. A parte impetrante, policial militar passou à reserva no ano de 1995, quando ostentava a patente de 2° Sargento, conforme BGO de evento 64344883 - Pág. 4, passando a inatividade recebendo remuneração de 2º Sargento por não ter completado 30 (trinta) anos de serviço, conforme estabelecia o inciso II, do art. 51, da lei 3.933/81, Estatuto da Polícia Militar em vigor à época.

3. Em 1995, quando ainda vigorava o antigo Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, lei estadual 3.933/1981, com alterações da lei 6.474/1993 que, em seu artigo 18, contabilizava a patente de 2º Sargento e estabelecia
no
inciso II, de seu art. 51,
que apenas os militares que
somassem
30 (trinta) ou mais anos de serviço
teriam direito a receber proventos pela patente superior.

4.
No caso dos autos o documento de evento
64344883 - Pág. 3
demonstra ingresso do impetrante na polícia militar em 04/10/1966 e sua inativação em 29/05/1995 (ID
64344883 - Pág. 4
), deixa claro que o requerente, de acordo com a lei vigente quando de sua aposentação, não fazia sequer
jus
a percepção de proventos sob a patente imediatamente superior por não ter 30 (trinta) anos de serviço.

5.
Acrescento que o Estado, mais uma vez, cumprindo a Constituição Federal (§8º, do art. 40), ao deixar de existir a patente de 2º Sargento, com o advento da lei 7.145/97, passou a calcular os proventos do impetrante pela patente de 1º Sargento, conforme consta do contracheque de evento
64344883 - Pág. 3,
não havendo nos autos prova de que houve promoção da parte impetrante como quer fazer crer a autoria.

6.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039719-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JORGE EDUARDO ALCANTARA DE SOUZA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A
S
PREJUDICIA
IS
DE
DECADÊNCIA
E

PRESCRIÇÃO
e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .